Tribunal: TJPA
Processo: 0800750-31.2021.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2023-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800750-31.2021.8.14.0013

APELANTE: JERLON ALVES RODRIGUES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO PENAL – ART. 33, DA LEI N.° 11.343/06 – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – 01) PEDIDO PARA RESPONDER AO PROCESSO EM LIBERDADE – DESCABIMENTO.
Quanto ao pedido para responder ao processo em liberdade, a via eleita revela-se inadequada para formular o pleito em questão. Precedente colacionado.

– 02) PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DO CRIME – LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO QUE NÃO FOI JUNTADO AOS AUTOS – IMPOSSBILIDADE – MATERIALIDADE CORROBORADA POR OUTROS MEIOS PROBATÓRIOS.
É prescindível, o laudo de exame toxicológico definitivo de substância entorpecente para subsidiar a condenação, se há nos autos da ação penal outros elementos probatórios que comprovem a materialidade do crime, neste caso,

provas documentais e testemunhais robustas, produzidas no decorrer da instrução criminal. Inteligência da súmula 32, do TJPA. Precedentes colacionados.
03) ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

–

INVIABILIDADE.
Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas, pois o exame aprofundado dos autos demonstra a existência de provas suficientes para caracterizar a presença da autoria e materialidade do delito de tráfico de drogas.
04)

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão de Julgamento do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto.

RELATÓRIO

JERLON ALVES RODRIGUES,
por meio de advogados, interpôs a presente apelação, face a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Capanema.

Consta na denúncia que no dia 02/05/2021, por volta de 06h00min, na rodovia 124, Bairro Almir Gabriel, município de Capanema, o denunciado Jerlon Alves Rodrigues foi encontrado em posse de uma porção de substância entorpecente conhecida como “maconha”, dentro de uma sacola plástica, mais 06 (seis) trouxinhas da mesma substância prensada, 76 (setenta e seis) pílulas de “
ecstasy
”, 16 (dezesseis) trouxinhas de substância entorpecente vulgarmente conhecida como “cocaína”, 02 (dois) sacos contendo um pó, duas pílulas brancas, 04 (quatro) destrinchadeiras de droga, 10 (dez) pacotes de papel de seda e a quantia de R$ 376,00 (trezentos e setenta e seis) reais. Ainda próximo do acusado, foi encontrado mais um saco plástico contendo uma porção de “maconha”.

Infere-se dos autos, que uma guarnição da polícia militar abordou dois nacionais na Rua João Paulo II, sentido Salinas. Questionados, estes informaram aos policiais que iriam para uma festa no local conhecido como “Balneário do Piscinão”. Chegando ao local indicado, foi feito um cerco policial e na portaria foi abordado o denunciado que se identificou como o responsável pelo evento. Realizada a revista pessoal em Jerlon Alves Rodrigues, foram encontradas dentro de sua pochete as substâncias entorpecentes e os objetos retromencionados.

Preso e encaminhado a autoridade policial, o acusado negou a prática do crime.

Por tais fatos, foi denunciado pelo crime de tráfico de drogas.

Transcorrida a instrução, o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Capanema julgou procedente a denúncia e condenou Jerlon Alves Rodrigues,

à pena de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto e mais ao pagamento de 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa,

pela prática do crime descrito no art. 33, da Lei n.° 11.343/06.

Inconformado, interpôs o presente recurso, postulando por sua absolvição, pois alega que não está comprovada a materialidade do crime, eis que não foi juntado aos autos o laudo toxicológico definitivo.

Aduz, que as provas acostadas aos autos são insuficientes para corroborar a acusação contra ele formulada pelo crime de tráfico de drogas, pelo que requer, com base no art. 386, inciso VII, do CPP, que seja absolvido por esta instância superior.

Por fim, requer o direito de aguardar em liberdade até o trânsito em julgado da sentença condenatória.

Em contrarrazões o Ministério Público pugna improvimento do recurso.

À Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo improvimento do recurso.

É o relatório. À revisão, do Des. Rômulo Nunes.

VOTO

Satisfeitos os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto
.

01. DO DIREITO DE AGUARDAR EM LIBERDADE.

Requer o apelante, o direito de recorrer em liberdade, até o trânsito em julgado da sentença condenatória.

Todavia, no que diz respeito ao pedido em questão, verifica-se que a via eleita é inadequada, sendo matéria a ser examinada pela Seção de Direito Penal desta Egrégia Corte de Justiça.

Nesse sentido:

EMENTA: TRÁFICO. ART. 33 DA LEI 11.343/06.
PRELIMINAR PEDIDO PARA RECORRER EM LIBERDADE. PREJUDICADO.

APELAÇÃO NÃO É A VIA ADEQUADA PARA DISCUTIR DIREITO DE IR E VIR, DEVENDO A DEFESA MANEJAR O COMPENTENTE RECURSO DE HABEAS CORPUS, NOS TERMOS DO ART. 30, I, A, DO RITJ/PA.
MÉRITO DA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INVASÃO DE DOMICÍLIO. IMPROCEDENTE. EXISTÊNCIA DE . . .Ver ementa completa CONTEXTO FÁTICO ANTERIOR AO SUPOSTO INGRESSO FORÇADO EM DOMICÍLIO, DIANTE DA PRESENÇA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE SITUAÇÃO DE FLAGRANTE NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA, OS QUAIS FICARAM MAIS EVIDENTES APÓS A TENTATIVA DE FUGA DO ACUSADO, PELO QUE HOUVE ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS RELACIONADAS A FATO DIVERSO DAQUELE OBJETO DA INVESTIGAÇÃO – SERENDIPIDADE. ADEMAIS, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM INVASÃO DE DOMICÍLIO, CONSIDERANDO QUE O SOGRO DO APELANTE AUTORIZOU A ENTRADA DOS POLICIAIS NA RESIDÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO. Vistos, etc... Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer parcialmente do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos onze dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte (TJPA - APR: 08013975020218140005, Relator: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento:
07/11/2022
, 1ª Turma de Direito Penal, Data de Publicação:
17/11/2022
).

Por tais motivos,
rejeito
o pedido manejado pela defesa.

02. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DO CRIME OU POR INSUFICÊNCIA DE PROVAS DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS
.

Busca o apelante, por meio do presente recurso, que seja absolvido das acuações a ele impostas pelo crime de tráfico de entorpecentes, aduzindo, primeiro, que a materialidade do delito não resta comprovada, pois ausente o laudo toxicológico definitivo, ou ainda que as provas acostadas aos autos da ação penal são insuficientes para sustentar a condenação pelo crime descrito no art. 33, da Lei n.° 11.343/06.

Todavia, tais pleitos não merecem prosperar.

Em primeiro lugar, verifica-se que a
materialidade
do delito de tráfico de drogas está cabalmente demonstrada, através

do auto/termo de exibição e apresentação de objeto (ID 9628890), bem como por meio do laudo de constatação provisória de substância entorpecente (ID 9628890), que atestou se tratar de aproximadamente uma porção de substancia que aparenta ser maconha, acondicionada dentro de uma sacola plástica, pesando 180g (cento e oitenta) gramas, 76 (setenta e seis) pílulas de
ecstasy
, pesando 40g (quarenta) gramas, 16 (dezesseis) trouxinhas de cocaína, pesando 20g (vinte) gramas, e mais 06 (seis) trouxinhas de com 22g(vinte e duas) gramas, 02 (dois) sacos com pó, de aproximadamente 0,2g e por, duas pílulas brancas, pesando 0,2g.

Com efeito, em que pese a ausência do laudo toxicológico definitivo, ressalte-se a importância de esclarecer a desnecessidade de apresentação deste, ante a presença inequívoca dos demais elementos de prova, como nestes autos.

O STJ assim entende:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO. AUSÊNCIA. MATERIALIDADE DELITIVA. POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.
QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO PROBATÓRIO.
1. Este Tribunal Superior entende que, embora seja imprescindível o laudo toxicológico definitivo para a comprovação da materialidade do tráfico de drogas, isso não afasta a possibilidade de comprovação da materialidade delitiva por meio outras provas, desde que o grau de certeza seja robusto.

II. Na hipótese, as instâncias ordinárias consignaram ser "[i]nconteste a materialidade do delito, imputado ao apelante, comprovada por meio do auto de exibição e apreensão das drogas, assim como pelo laudo de constatação", não havendo falar em ilegalidade.
III. Identificado que a alegação de quebra da cadeia de custódia não foi examinada pelo Tribunal de origem, impossibilitada a análise por esta Corte, sob pena de supressão de instância. IV. Tendo as instâncias ordinárias, com esteio em elementos de prova válidos, concluído pela comprovação da autoria e da materialidade do delito de tráfico de entorpecentes, a análise do pleito de desclassificação para o crime descrito no art. 28 da Lei 11.343/2006 demanda revolvimento probatório, incompatível com a via eleita. V. Agravo regimental improvido. (STJ, AgRg no HC n. 733.341/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT),
Sexta Turma
, julgado em
13/3/2023
, DJe de
16/3/2023
.)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE.
TRÁFICO DE DROGAS
(7,2 KG DE COCAÍNA). VIOLAÇÃO DOS ARTS. 158, 159 E 386, VII, TODOS DO CPP. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. TESE DE ILEGALIDADE
DA FALTA DO LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO. MERA IRREGULARIDADE. PRESENÇA DE OUTROS ELEMENTOS QUE CONFIRMAM SUA AUTENTICIDADE. LAUDO PRELIMINAR ATESTANDO A QUANTIDADE E NATUREZA DO ENTORPECENTE APREENDIDO. SUFICIÊNCIA PARA AFERIÇÃO DA MATERIALIDADE DELITIVA. PRECEDENTES DE AMBAS AS TURMAS QUE COMPÕEM A TERCEIRA SEÇÃO DESTA CORTE
. 1. Consta da sentença condenatória, à fl. 122, que o documento juntado à fl. 16 é o auto de constatação preliminar e ali se aponta o receptáculo em que a droga se encontrava acondicionada, o peso bruto total e o resultado do teste utilizando o sistema narcoteste disposakit, que apontou positivo para cocaína. 2. A tese deduzida no recurso especial é de que o vício verificado (falta de juntada do laudo definitivo) consubstancia irregularidade, que não poderia ser suprida com outras provas constantes dos autos, contudo,
existem precedentes no Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a juntada de laudo prévio de constatação da substância, identificando o material apreendido, tem o condão de firmar a materialidade do delito de tráfico de drogas.

3. Considerando que o laudo de constatação preliminar atesta a natureza da droga apreendida, aliado às demais provas carreadas aos autos, reputo que o caso vertente se enquadra nas excepcionalidades mencionadas pelo ERESp n. 1.544.057/RJ, em que se admite a comprovação da materialidade delitiva com base no referido exame
(HC n. 529.254/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 14/2/2020). 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp n. 1.865.367/AC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 27/10/2020, DJe de 23/11/2020.).

Ademais, nesse sentido, acerca da matéria ora em exame, o Tribunal Pleno deste Egrégio Tribunal de Justiça editou o seguinte enunciado de Súmula (DJE, Ed. nº 6414/2018, de 27/04/2018), a Súmula nº 32 do TJE/PA,
verbis
:
“A ausência de Laudo Toxicológico Definitivo não conduz, necessariamente, à inexistência de prova de materialidade do crime, a qual poderá ser comprovada por outros elementos probatórios”
.

Por certo, se constata dos autos processuais, que a autoria restou inconteste, uma vez que os policiais militares Renato Brito dos Santos, Eric Jussan Silva do Nascimento e Jackson Hermes Menezes, que efetuaram a prisão em flagrante do apelante, quando ouvidos em juízo, declararam que durante a realização de rondas ostensivas pelas ruas da cidade de Capanema, encontram dois elementos, transitando em uma motocicleta e, ao ser realizada a revista pessoal no indivíduo que estava na garupa, foram com ele encontradas “trouxinhas” de maconha. Indagado para onde estava indo, informou aos agentes públicos de segurança que estava se dirigindo ao local conhecido como “piscinão”.

Por sua vez, a polícia militar ao chegar no local indicado, constatou que naquele local estava ocorrendo uma festa, conhecida como “rave”, que iria durar aproximadamente 24 (vinte e quatro) horas e já naquele momento diversas pessoas estavam sob o efeito de drogas. De acordo com os policiais, na entrada do local inspecionado, encontrava-se o réu, ora apelante, que estava com uma pochete em que foram encontradas diversas substâncias entorpecentes, como maconha, cocaína e diversos compridos de ecstasy.

Importante ressaltar que o depoimento dos policiais militares, quando diretamente envolvidos em diligência persecutória, o que, como visto, é seguramente o caso dos autos, a jurisprudência tem entendido que se mantém hígida, possuindo o mesmo valor probante de qualquer outro depoimento testemunhal.

Nesse sentido:

APELAÇÕES CRIMINAIS -
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06)
- SENTENÇA
CONDENATÓRIA - RECURSOS DOS RÉUS. PLEITO COMUM A AMBOS OS ACUSADOS - ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL E VEICULAR E DA ENTRADA EM DOMICÍLIO - NÃO ACOLHIMENTO - FUNDADAS SUSPEITAS DEPREENDIDAS DE NERVOSISMO EXAGERADO DOS RÉUS PERTO DOS POLICIAIS, SOMADO À TENTATIVA DE FUGA AO AVISTÁ-LOS E TENTATIVA DE SE LIVRAR DE ENTORPECENTES - PRESCINDIBILIDADE DE MANDADO JUDICIAL - EXEGESE DOS ARTS. 240, § 2º E 244, CAPUT, DO CPP - ABORDAGEM POLICIAL ESCORREITA - FLAGRANTE DELITO POSITIVO - ADEMAIS, ACUSADO QUE PERMITE A ENTRADA EM SEU DOMICÍLIO. I - Nos termos do art. 244 do CPP, a busca pessoal independerá de mandado quando houver prisão ou fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida, de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou ainda quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. A busca pessoal é legítima se amparada em fundadas razões, se devidamente justificada pelas circunstâncias do caso concreto (STJ, AgRg no HC 723.793/SP, rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 15.03.2022).
II - O policial militar, diferentemente da maior parte dos civis, é profissional altamente treinado no combate ao crime. É da essência da sua função possuir a aptidão para rapidamente "separar o joio do trigo", possuindo faro severamente aguçado para distinguir agentes que, por determinadas manifestações de comportamento, aparentam ou não estarem dotados de boa-fé.
III - Não há inviolabilidade de domicílio e, por consequência, ilicitude das provas colhidas na ocasião, quando o acesso à residência foi franqueado pelo morador.
PLEITO COMUM A AMBOS OS ACUSADOS - PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE POSSE PARA CONSUMO PRÓPRIO (LEI N. 11.343/2006, ART. 28)- TESES RECHAÇADAS - AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS - ACUSADOS QUE GUARDAM/TÊM EM DEPÓSITO QUANTIDADE SIGNIFICATIVA DE MACONHA EM SUA RESIDÊNCIA
[...] (TJ-SC - APR: 50022326120228240008, Relator: Luiz Antônio Zanini Fornerolli, Data de Julgamento: 20/04/2023, Quarta Câmara Criminal).

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06). PLEITO DE ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO PARA O TIPO PENAL DO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/06. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DO CRIME DE TRÁFICO DEMONSTRADAS. APREENSÃO DE ENTORPECENTES.
COMPROVAÇÃO DA PRÁTICA DELITIVA.
DEPOIMENTO DOS POLICIAIS MILITARES FIRMES E COESOS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E FÉ PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DE POSSE PARA CONSUMO. CIRCUNSTÂNCIAS QUE EVIDENCIAM O TRÁFICO DE DROGAS.
DOSIMETRIA DA PENA. PLEITO PELA APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECORRENTE QUE NEGOU A AUTORIA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. AUSENTES OS REQUISITOS DO ART. 65, III, D, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO (TJPR - 3ª Câmara Criminal - 0026996-94.2016.8.16.0182 - Curitiba - Rel.: SUBSTITUTA RENATA ESTORILHO BAGANHA - J. 30.04.2023) (TJ-PR - APL: 00269969420168160182 Curitiba 0026996-94.2016.8.16.0182 (Acórdão), Relator: substituta Renata Estorilho baganha, Data de Julgamento: 30/04/2023, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 02/05/2023).

Portant
o, o conjunto probatório evidencia a prática do crime de tráfico de drogas, não havendo que se falar em absolvição por ausência do laudo toxicológico definitivo, eis que materialidade criminosa encontra-se amplamente comprovada por outros meios de prova, bem como, inviável absolvê-lo por insuficência de provas, pois como visto, o apelante foi preso em flagrante delito com expressiva quantidade e diversidade de substâncias entorpecentes.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial e pelos fundamentos do voto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora

MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora

Belém, 13/09/2023